Tribunal: STF
Processo: RE 94081
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-04-07
Data de publicação: 1981-04-07

Ementa:
Duplo grau de jurisdição. Não esta sujeita ao duplo grau de jurisdição sentença desfavorável ao INPS, excetuada a hipótese de execução fiscal (art. 475, incs. II e III do Cód Proc. Civil). Precedentes do S.T.Federal. Recurso extraordinário provido.